Tribunal: TJDFT
Processo: 0717667-31.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. DANO MORAL. PROPOCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21, § 2o, do Decreto-Lei no 3.688/41, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/06).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação do acusado pela contravenção de vias de fato em contexto de violência doméstica; e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido diante da alegada hipossuficiência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima detém especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica, pois, em regra, tais condutas ocorrem sem a presença de testemunhas.
4. A ausência de laudo pericial não afasta a materialidade da contravenção, pois o tipo penal de vias de fato dispensa a comprovação de lesão corporal, bastando o emprego de violência física.
5. O valor de R$ 500,00 mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso e da condição econômica do réu, inexistindo motivo para redução.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. X; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21, § 2o; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III; Código Penal, arts. 33, § 2o, “c”, § 3o, e 77; Súmula 588/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 935.909/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.09.2024, DJe 26.09.2024; STJ, HC n. 385.290/RS, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 06.04.2017, DJe 18.04.2017; TJDFT, Acórdão n. 2057318, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 15.10.2025, DJe 28.10.2025; STJ, Tema 983, – REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.